Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703462-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA TEREZINHA RORIZ NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUZANA TEREZINHA RORIZ NASCIMENTO contra decisão de ID 185132657 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com neoplasia maligna; que foi prescrita pelo médico a realização de quimioterapia acompanhada de quimioterapia; que o plano de saúde recusou o custeio do fármaco IMFINZI (Durvalumabe), sob o fundamento de estar fora das Diretrizes de Utilização; que há comprovação clínica de sua eficácia; que cabe ao médico definir o procedimento necessário para preservar a saúde do paciente. Requer, seja a parte agravada obrigada a custear o fornecimento do fármaco IMFINZI (Durvalumabe), conforme prescrição médica, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que “as normas do CDC são inaplicáveis ao caso (Súmula 608/STJ) porque o réu (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF) é autarquia em regime especial do Distrito Federal que tem por finalidade proporcionar, em regime de autogestão, plano de assistência à saúde suplementar (GDF-SAÚDE-DF) aos beneficiários titulares e seus dependentes (arts. 1o e 2o da Lei Distrital no 3.831/2006). O regulamento do referido plano de saúde é previsto pelo Decreto Distrital no 27.232/2006” (Acórdão 1778456, 07092738720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023). Na hipótese sob exame, o argumento central para a recusa consistiu na incompatibilidade entre o medicamento prescrito e a Diretriz de Utilização do plano de saúde. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. Sobre a compatibilidade entre o medicamento e o tratamento, a parte agravante juntou mais de um parecer do NATJUS, analisando casos análogos, opinando de modo favorável para a utilização (ID 55425728 – p. 3), bem como que há evidência científica para seu uso, há registro na ANVISA e se trata de questão urgente (ID 55425730 – p. 3). Vale ressaltar que o objeto contratual é a tutela de bens e direitos fundamentais, por meio da prestação de serviços médico-hospitalares essenciais, quando do surgimento do infortúnio. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. Há, por fim, uma questão. Conforme elucidativo precedente desta Turma, “é indubitável que o plano de assistência suplementar à saúde aderido pela parte autora apelante exige o pagamento de coparticipação e a determinação judicial da cobertura pleiteada não afasta o dever de o beneficiário arcar com a forma de contraprestação que lhe é cabível. (Acórdão 1783847, 07183128820228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023). Acerca da irreversibilidade da decisão, ainda que os efeitos práticos do pronunciamento judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Portanto, a recusa de custeio do medicamento se revela abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. Além da probabilidade do direito, se verifica o risco de dano à parte agravante, diante da possibilidade de progressão da doença com o retardamento do início do tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o a tutela provisória de urgência para determinar que a parte agravada custeie o fornecimento do fármaco IMFINZI (Durvalumabe), conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para ciência e para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora